Tribunal: TJES
Processo: 0000624-82.2018.8.08.0046
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000624-82.2018.8.08.0046
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CALCADO
RECORRIDO: JOSE FORTUNATO DE OLIVEIRA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. PRESCRIÇÕES FORA DA LISTA PADRONIZADA PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). COMPROVAÇÃO DA INEFICÁCIA DOS MEDICAMENTOS DISPONIBILIZADOS PELO SUS. IMPRESCINDIBILIDADE DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso interposto pelo município requerido contra sentença que condenou os réus ao fornecimento dos medicamentos BENICAR 40MG, NOVANLO 5MG e FUROSEMIDA 40MG. O município alega ausência de requisitos para fornecimento de medicamentos não incorporados pelo SUS e erro material na sentença.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Análise do direito à saúde, com verificação da imprescindibilidade dos medicamentos fora da lista do SUS, conforme prescrição médica e critérios estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça. Reconhecimento da obrigação do ente público em fornecer o medicamento já disponibilizado pelo SUS.

RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de fornecimento dos medicamentos BENICAR 40MG e NOVANLO 5MG foi mantido diante da comprovação da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, conforme exigido no Tema Repetitivo 106 do STJ.

4. Quanto ao medicamento FUROSEMIDA 40MG, comprovado que é fornecido pelo SUS e necessário ao tratamento do autor, o pedido foi mantido, apesar da ausência de requerimento administrativo prévio, conforme entendimento consolidado no STJ sobre a inafastabilidade da jurisdição.

DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A concessão de medicamentos fora da lista do SUS exige a comprovação de ineficácia dos tratamentos fornecidos pelo sistema público, o que restou demonstrado no caso concreto. A ausência de requerimento administrativo não impede a concessão de medicamento já incorporado ao SUS.

Dispositivos relevantes citados:

CF/88, art. 196

CPC, art. 373, I

Lei nº 9.099/95, art. 55

Jurisprudência relevante citada:

REsp n. 1.804.657/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/6/2019, DJe de 1/7/2019;
RE 831385 AgR, Relator (a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 17/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 31-03-2015 PUBLIC 06-04-2015; Tema 106 do STJ (REsp nº 1657156/RJ).
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 0000624-82.2018.8.08.0046

RECORRENTE: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CALCADO

RECORRIDO: JOSE FORTUNATO DE OLIVEIRA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. PRESCRIÇÕES FORA DA LISTA PADRONIZADA PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). COMPROVAÇÃO DA INEFICÁCIA DOS MEDICAMENTOS DISPONIBILIZADOS PELO SUS. IMPRESCINDIBILIDADE DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso interposto pelo município requerido contra sentença que condenou os réus ao fornecimento dos medicamentos BENICAR 40MG, NOVANLO 5MG e FUROSEMIDA 40MG. O município alega ausência de requisitos para fornecimento de medicamentos não incorporados pelo SUS e erro material na sentença.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Análise do direito à saúde, com verificação da imprescindibilidade dos medicamentos fora da lista do SUS, conforme prescrição médica e critérios estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça. Reconhecimento da obrigação do ente público em fornecer o medicamento já disponibilizado pelo SUS.

RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de fornecimento dos medicamentos BENICAR 40MG e NOVANLO 5MG foi mantido diante da comprovação da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, conforme exigido no Tema Repetitivo 106 do STJ.

4. Quanto ao medicamento FUROSEMIDA 40MG, comprovado que é fornecido pelo SUS e necessário ao tratamento do autor, o pedido foi mantido, apesar da ausência de requerimento administrativo prévio, conforme entendimento consolidado no STJ sobre a inafastabilidade da jurisdição.

DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A concessão de medicamentos fora da lista do SUS exige a comprovação de ineficácia dos tratamentos fornecidos pelo sistema público, o que restou demonstrado no caso concreto. A ausência de requerimento administrativo não impede a concessão de medicamento já incorporado ao SUS.

Dispositivos relevantes citados:

CF/88, art. 196

CPC, art. 373, I

Lei nº 9.099/95, art. 55

Jurisprudência relevante citada:

REsp n. 1.804.657/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/6/2019, DJe de 1/7/2019;
RE 831385 AgR, Relator (a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 17/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 31-03-2015 PUBLIC 06-04-2015; Tema 106 do STJ (REsp nº 1657156/RJ).

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora pugna pelo fornecimento dos medicamentos BENICAR 40MG, NOVANLO 5 MG, FUROSEMIDA 40 MG, conforme laudos médicos do SUS, uma vez que não possui condições financeiras de custear os fármacos.

A sentença proferida pelo juízo de primeiro grau ratificou a decisão liminar e julgou procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Ante o exposto,
Julgo Procedente
os pedidos formulados na prefacial, para condenar os réus ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO, a fornecer continuamente o medicamento pleiteado na exordial, enquanto perdurar a necessidade do procedimento, o que faço com base nas razões já deduzidas, via reflexa,

Julgo Extinto o processo, com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, o município requerido suscita nulidade da sentença por ausência de apreciação do parecer ministerial e diante da existência de erro material.

Quanto ao mérito, argumenta pela ausência de cumprimento dos requisitos necessários ao fornecimento dos medicamentos, que não constam na lista de fármacos padronizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Quanto ao medicamento furosemida, pugna pela improcedência do pedido diante da ausência de solicitação administrativa prévia do medicamento, devidamente fornecida pelo SUS.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1°, da Lei n° 9.099/95.

Quanto à preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, destaco que o órgão julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o princípio do livre convencimento motivado.

Nesse sentido, o julgador não precisa rebater todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo obrigado a analisar apenas aqueles que são relevantes, ou seja, os argumentos capazes de alterar a conclusão da decisão judicial, na forma do art. 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 489 [...] § 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: [...] IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

Verifico que o juízo sentenciante analisou fundamentalmente os principais argumentos apresentados pelas partes, inclusive as informações constantes no Parecer Ministerial, cumprindo o princípio da motivação das decisões e o disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal. Ademais, a indicação de parecer realizado pelo Núcleo de Assessoramento Técnico (NAT) trata-se de mero erro material, razão pela qual
afasto
a preliminar de nulidade da sentença.

Quanto ao mérito, entendo que as razões recursais merecem não prosperar. Verifico que a prescrição médica preenche os requisitos previstos no Recurso Especial nº 1657156/RJ (Tema Repetitivo 106), pois restou demonstrada a imprescindibilidade dos medicamentos e a ineficácia dos fármacos e tratamentos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

De acordo com o entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde (SUS) exige a presença cumulada dos seguintes requisitos: I) imprescindibilidade do medicamento solicitado e ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, consoante comprovação em laudo médico; II) incapacidade financeira de custear o tratamento; III) registro do medicamento junto a ANVISA.

Neste sentido, o Supremo Tribunal Federal (STF), em julgamento do RE 831.358 AgR/RS, afirmou que:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. TRATAMENTO NÃO PREVISTO PELO SUS. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO. PRECEDENTES. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. O fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios (Tema 793).
O Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido de ser possível ao Judiciário a determinação de fornecimento de medicamento não incluído na lista padronizada fornecida pelo SUS, desde que reste comprovação de que não haja nela opção de tratamento eficaz para a enfermidade
. Precedentes. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem quanto à comprovação da necessidade de tratamento não previsto pelo SUS faz-se necessário o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, providência inviável neste momento processual (Súmula 279 /STF). Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 831385 AgR, Relator (a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 17/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 31-03-2015 PUBLIC 06-04-2015) (original sem destaque).

Assim, o recorrido, através de laudo médico, demonstrou a imprescindibilidade dos fármacos, bem como que os insumos não poderiam ser substituídos por outros englobados no rol padronizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Pelo exposto, tendo em vista o preenchimento dos requisitos estipulados pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), em caráter vinculado, para fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde (SUS), entendo que o Poder Público possui obrigação de fornecer os fármacos BENICAR 40MG e NOVANLO 5 MG para o autor.

Quanto ao medicamento FUROSEMIDA 40 MG, verifico que já é fornecido pelo SUS, conforme disposto pelo próprio recorrente. Entretanto, a ausência de requerimento administrativo prévio não enseja a improcedência do pleito, tendo em vista o princípio da inafastabilidade da jurisdição, conforme já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE.
FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF.

1.
O recorrente, ao apontar violação ao artigo 267, VI, do CPC/1973, direcionou a sua tese no sentido de que não houve prévio requerimento administrativo do medicamento, deixando de impugnar o fundamento do acórdão recorrido, segundo o qual a lide versa sobre o direito à vida e à saúde, de forma que, diante da natureza e magnitude dos direitos envolvidos, basta a comprovação de necessidade do medicamento e a falta de condições de adquiri-lo, sendo desnecessário o prévio requerimento, sob pena de lesão a direitos fundamentais. A referida fundamentação, por si só, mantém o resultado do julgamento ocorrido no Tribunal de origem e torna inadmissível o recurso que não a impugnou
. Incidência da Súmula 283/STF. 2. Ademais, nota-se que foi debatida matéria com fundamento eminentemente constitucional, envolvendo especialmente a garantia constitucional de direito à saúde (art. 196 da CF), sendo a sua apreciação de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme arts. 102 e 105 da CF. 3. Recurso Especial não conhecido. (REsp n. 1.804.657/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/6/2019, DJe de 1/7/2019.)

Dessa forma, entendo também como devida a condenação quanto ao fornecimento de
FUROSEMIDA 40 MG
ao recorrido, uma vez que o medicamento é contemplado pelo SUS e necessário para salvaguardar a saúde do paciente, tendo a parte cumprido o ônus probatório disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões expostas acima, mantendo intocada a r. sentença pelos seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei n° 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95,
CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)